Tribunal: STF
Processo: HC 269757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Soares de Godoy, apontando como ato coator acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou provimento ao agravo interno no RHC nº 0600182-94.2023.6.19.0000/RJ, Relatora a Ministra Isabel Gallotti.
Narram os autos que o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face do agravante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013; art. 317 do Código Penal, quatro vezes; art. 350 do Código Eleitoral; art. 158, § 1º, do Código Penal e art. 1º, caput e § 1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998, tudo na forma dos arts. 69 e 29 do Código Penal.
Recebida a denúncia, foi impetrado habeas corpus em face dessa decisão, no qual o TRE/RJ, liminarmente,  concedeu parcialmente a ordem, determinando a suspensão da ação penal em relação ao delito de extorsão. 
Nesse interstício, a defesa requereu a extensão dos efeitos do HC nº 0600655-11.2023.6.00.0000, no qual determinou-se o trancamento da ação penal em relação a corréu.
Após, o TRE/RJ, por maioria de votos, denegou a ordem, revogando a liminar anteriormente concedida, motivo pelo qual foi interposto e julgado o recurso apontado como ato coator.
Nesse writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista ser o caso de trancamento da ação penal, diante de (i) ausência de justa causa, (ii) inépcia da denúncia, (iii) fundamentação genérica e, (iv) o trancamento da mesma ação penal em relação a corréu.
Requer-se, ao final,
“Ante o exposto, considerando que o paciente se encontra submetido a flagrante ilegalidade, já reconhecida pelo TSE em relação a corréu em situação idêntica, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal em relação a Thiago Soares Godoy, em razão da inépcia formal e material da exordial, bem como da indevida responsabilização penal objetiva.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a declaração de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, diante da ausência de fundamentação idônea.” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI 12.850/2013), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT E § 1º, II, DA LEI 9.613/98), EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOAÇÕES ILEGAIS PARA CAMPANHAS. PESSOAS JURÍDICAS. ELEIÇÕES 2014 E 2016. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Na decisão agravada, negou-se seguimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do TRE/RJ, que denegou habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 98ª ZE/RJ, mantendo, assim, o trâmite da Ação Penal 0600007-75.2020.6.19.0204/RJ, em que o agravante e outros sete réus foram denunciados pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 1º, II, da Lei 9.613/98), extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), por fatos que envolvem suposto esquema no âmbito da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, então administrada pelo grupo político de Anthony e Rosinha Garotinho, em que empresas contratadas pelo município teriam sido obrigadas a doar valores a campanhas eleitorais sem o devido registro em prestação de contas. 
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida extraordinária que se justifica apenas quando se evidenciar, de plano, sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a falta de prova da materialidade e de indícios de autoria ou a extinção da punibilidade. 
3. No caso, a denúncia atende aos requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal) exigidos para que a ação penal se inicie, pois descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, apresentando o encadeamento fático que demonstra que os réus supostamente constituíram associação estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, direcionada a obter vantagens financeiras espúrias com o fim de financiar candidaturas, por meio da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, extorsão e falsidade ideológica eleitoral. 
4. A peça acusatória indica os elementos que amparam as imputações ao agravante, a exemplo de depoimentos de colaboradores premiados, declarações de testemunhas, comprovante de transferência bancária com manuscritos que sugerem associação a candidato e partido investigados, planilha com nomes de corporações que possuíam contrato com o município, datas de pagamento e valores, apreensão de elevada quantia de dinheiro em espécie na residência de corréus, além de outras provas documentais. 
5. A denúncia viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o Ministério Público identificou o papel desempenhado pelo agravante na estrutura criminosa, ao relatar que, na condição de coordenador financeiro das campanhas de 2014 e 2016 e de subsecretário de Anthony Garotinho na Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes/RJ, intermediava as questões políticas e financeiras entre empresários e o líder político, e, inclusive, lançou-se candidato ao cargo de vereador em 2016. 
6. As razões do agravante denotam o intuito de que se faça uma análise minudente dos elementos fáticos e probatórios dos autos em sede de habeas corpus, antecipando o julgamento do mérito que compete ao juízo da causa. Persegue, ademais, um detalhamento de fatos e provas na denúncia que só é viável na instrução processual. 
7. As decisões de recebimento da denúncia e de sua ratificação foram fundamentadas. O magistrado singular, embora de forma sucinta, refutou os argumentos do agravante na resposta à acusação quanto à suposta inépcia da denúncia e reiterou a presença de justa causa para a persecução criminal. 
8. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 26, p.2-3)

Com efeito, no Superior Tribunal Eleitoral (TSE) a Ministra Isabel Gallott, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida extraordinária que se justifica apenas quando se evidenciar, de plano, sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a falta de prova da materialidade e de indícios de autoria ou a extinção da punibilidade. Destaco precedentes: 
(...) Realço a sólida compreensão das Cortes Superiores de ser inviável, em habeas corpus, promover exame detalhado de fatos e provas, visto que a elucidação fática em cognição exauriente compete ao juiz da causa, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e do juízo natural. Cito julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal:
(...) Em suas razões, o agravante busca impedir o trâmite da ação penal sob as justificativas de inépcia da denúncia, de falta de justa causa e de deficiência de fundamentos da decisão que confirmou o recebimento da peça acusatória. 
Ao contrário do que se alega, verifico que a denúncia (ids. 160187226, 160187227 e 160187228) preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois contém a descrição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e indica elementos de informação que demonstram a materialidade delitiva, além dos indícios de autoria que pesam em desfavor do agravante. A esse respeito, o órgão acusador aponta desde depoimentos de mais de um colaborador premiado a declarações de testemunhas e provas documentais, indícios concretos de que Thiago Godoy participou da empreitada criminosa na qual, supostamente, era responsável por intermediar questões políticas e financeiras entre o líder político e os empresários, conforme passo a expor. 
Thiago Soares de Godoy e outros sete réus foram denunciados por crimes que envolvem suposta organização criminosa no âmbito da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, então administrada pelo grupo político de Anthony e Rosinha Garotinho, em que empresas contratadas pelo município teriam sido obrigadas a doar valores a campanhas eleitorais de 2010, 2012, 2014 e 2016 sem o devido registro em prestação de contas. 
Com relação ao agravante, as condutas se referem aos pleitos de 2014, em que ele foi um dos coordenadores financeiros da campanha de Anthony Garotinho ao cargo de governador do Rio de Janeiro, e 2016, quando exercia o cargo de subsecretário da Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes/RJ, pasta chefiada à época por Anthony Garotinho. Nesse último pleito, foi candidato à vereança e era um dos responsáveis pela coordenação financeira da campanha de Francisco Arthur de Souza Oliveira (Dr. Chicão), lançado pelo grupo político para disputar o cargo de prefeito do município.
No que se concerne ao pleito de 2014, são imputados ao agravante os crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º, caput e § 1º, II, da Lei 9.613/98), extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), supostamente cometidos no contexto de organização criminosa (arts. 1º, § 1º, e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). 
Segundo a narrativa exposta na denúncia, em 2014 ocorreu uma reunião no Shopping Rio Sul, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em que Anthony Garotinho, de forma cogente, teria solicitado a empresários que mantinham contratos com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ doações de recursos para custear a sua campanha ao governo do estado, sob pena de não receberem créditos a que tinham direito por serviços e obras prestados ao município, além de outras retaliações, acontecimento revelador, em tese, da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 
O Ministério Público aponta como indicativo da participação de Thiago Godoy nesse delito as declarações prestadas pela testemunha compromissada Geraldo Roberto Siqueira de Souza (conhecido como Geraldo Pudim), à época candidato a se reeleger ao cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Partido da República (PR), agremiação que lançou a candidatura de Anthony Garotinho em 2014, e que compareceu à reunião no Shopping Rio Sul com a finalidade de auxiliar na coordenação política da campanha. Ele confirmou que o agravante era um dos coordenadores das finanças da campanha naquele pleito e que, nessa condição, esteve no encontro com empresários no Shopping Rio Sul. Relatou, ainda, que após a reunião Thiago Godoy disse-lhe que o aporte de valores fora satisfatório. 
Transcrevo trecho desse depoimento, cuja íntegra consta na denúncia: 
[...] QUE, perguntado se participou de uma reunião política, na torre comercial do Rio Sul, no Rio de Janeiro/RJ, com empresários de Campos dos Goytacazes/RJ, no ano de 2014, nas proximidades das eleições daquele ano, o depoente respondeu afirmativamente; QUE à época, era candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual do Estado do Rio de Janeiro; QUE foi perguntado ao depoente se tinha o conhecimento de alguma dificuldade financeira enfrentada pelo então candidato ANTHONY GAROTINHO, na reta final de sua campanha eleitoral, foi respondido que sim; QUE foi informado pelos coordenadores da campanha que os recursos arrecadados para a eleição do candidato a governador do Partido da República, eram insuficientes; QUE o então candidato a governador do Partido da República era ANTHONY GAROTINHO; QUE a coordenação financeira da campanha de ANTHONY GAROTINHO era exercida por NEY FLORES e THIAGO GODOY; [...] QUE esclarece que, na época, apresentou-se espontaneamente para a coordenação da campanha com a finalidade de colaborar com o processo político eleitoral; QUE, em razão disso, o depoente permaneceu na cidade do Rio de Janeiro, participando das atividades de campanha; que, dentre outras reuniões, o depoente participou da reunião referida no início deste depoimento; QUE esclarece que a campanha eleitoral é dividida em alguns departamentos e que cabia ao departamento financeiro a captação de recursos para a campanha, bem como a destinação dos recursos angariados; [...] QUE o depoente esteve presente na reunião, com a finalidade de tentar auxiliar na coordenação política, como dito anteriormente; [...] QUE, na data específica, o depoente já estava no comitê de coordenação financeira da campanha, no Rio Sul, quando em determinado momento NEY FLORES e THIAGO GODOY convidaram o depoente e alguns empresários que já haviam chegado ao escritório da coordenação da campanha, para adentrarem à sala de reuniões; QUE desta forma, entraram na sala;  [...] QUE, perguntado se era de conhecimento do depoente que os empresários ali presentes possuíam vínculos contratuais com a prefeitura de Campos dos Goytacazes, responder afirmativamente; QUE, perguntado se o depoente tinha conhecimento se a prefeitura de Campos dos Goytacazes vinha atrasando os pagamentos de contratos a empresas empreiteiras e prestadoras de serviços ao município, respondeu que sim; [...] QUE, posteriormente, o depoente foi informado por NEY FLORES BRAGA e por THIAGO GODOY que a arrecadação junto aos empresários que estiveram presentes na reunião havia sido bem-sucedida; QUE NEY FLORES BRAGA e THIAGO GODOY disseram ao depoente que o volume arrecadado com os citados empresários havia sido “satisfatório”; que ainda segundo NEY FLORES BRAGA e THIAGO GODOY, ANTHONY GAROTINHO havia ficado satisfeito com o aporte desse recurso extra, pois ele seria fundamental para o custeio de despesas na reta final da sua campanha a governador. QUE nesse período ANTHONY GAROTINHO comentou com o depoente que os recursos “emergenciais” arrecadados durante a campanha foram fundamentais para honrar despesas cujos pagamentos não poderiam ser postergados, mas que, se ele fosse para o segundo turno, levaria consigo uma “dívida monstruosa”[...] (Id. 160187227, fls. 33-36 – sem destaque no original) 
Ao contrário do que se alega, a imputação desse crime não se baseia exclusivamente na circunstância de ele ter exercido, ao lado de Ney Flores, a coordenação financeira da campanha. De acordo com a inicial, ele integrou a equipe que, junto com o líder político, supostamente solicitou vantagem indevida aos empresários especificados pelo Ministério Público, no dia e local descritos na peça acusatória, além de ter relatado à testemunha, posteriormente, que “o volume arrecadado com os citados empresários havia sido ‘satisfatório’” e que “ANTHONY GAROTINHO havia ficado satisfeito com o aporte desse recurso extra”, o que ratifica, em tese, que ele atuou diretamente no sentido de corromper os empresários. 
Anoto ser inviável acolher, nesta estreita via do habeas corpus, os argumentos de que o agravante não teria comparecido à mencionada reunião no Shopping Rio Sul em 2014 e de que ele não seria coordenador da campanha, já que demandaria a produção de provas mediante contraditório, a ser efetivada durante a instrução do processo.
A peça acusatória veicula, ainda, que, na referida reunião ocorrida em agosto de 2014 na capital carioca, foi determinado que a empresa Ocean Link Solutions Ltda., pertencente a André Luiz da Silva Rodrigues, deveria celebrar negócio jurídico simulado com o propósito de doar valores para a candidatura de Anthony Garotinho à margem da conta oficial da campanha. O contrato teria se concretizado posteriormente, em 28/8/2014, com a empresa JBS S.A., relato que indica a configuração do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput e § 1º, II, da Lei 9.613/98). 
Essa acusação está amparada não apenas nas declarações dos colaboradores André Luiz e Ricardo Saud (diretor da JBS), mas também das testemunhas Adilson Gomes Barbosa, Brauny Alves Albergaria (sócio da Ocean Link Solutions Ltda. e Geraldo Roberto Siqueira de Souza (Geraldo Pudim). Indica-se também mensagens de e-mails entre os envolvidos (inclusive Ney Flores Braga, que exercia a coordenação financeira da campanha ao lado do agravante Thiago Godoy), em instrumento contratual, planilha de registros internos da JBS e comprovante de transferência bancária desta empresa para a Ocean Link Solutions Ltda. contendo as anotações manuscritas “Garotinho” e “PR”, possivelmente alusivas à sigla do Partido da República, pelo qual Anthony Garotinho disputou aquele pleito. 
A denúncia, quanto ao ponto, expõe as circunstâncias em que teria sido praticado o crime de lavagem de dinheiro, especifica o delito antecedente (corrupção passiva) e assinala os indicadores de materialidade e de autoria delitiva desfavoráveis a Thiago Godoy, destacando que ele participou do encontro em que se iniciaram as tratativas da simulação contratual e era, ao lado de Ney Flores Braga, articulador dessa contratação, assim como do recebimento da quantia e da sua destinação à campanha. 
Também estão satisfeitos os requisitos para se deflagrar a persecução penal contra o agravante no que tange ao crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal). 
Consoante o relato do Ministério Público, depois da transferência bancária da JBS para a Ocean Link Solutions Ltda., o corréu Antônio Carlos Ribeiro da Silva (ex-policial civil conhecido como Toninho) por várias vezes constrangeu André Luiz da Silva Rodrigues, proprietário da referida empresa tomadora do crédito, a sacar o numerário e a entregá-lo, afirmando-lhe que agia sob ordem do “chefe”, supostamente Anthony Garotinho. Em algumas ocasiões, a intimidação foi exercida com uso de arma de fogo. 
O cenário descrito na denúncia deixa claro o encadeamento desde a reunião realizada no Shopping Rio Sul – na qual, em tese, se ordenou que a empresa pertencente a André Luiz servisse como “laranja” para o repasse oculto de valores da JBS à campanha de Anthony Garotinho – até a suposta coação exercida pelo grupo criminoso sobre o empresário. 
O contexto delineado na peça acusatória sinaliza que Thiago Godoy, assim como Ney Flores, ambos coordenadores financeiros da campanha, supervisionava a cobrança violenta das doações ilegais e, nessa medida, é um provável partícipe desse crime, o que será elucidado durante a instrução probatório. 
Anoto que, embora o nome de Thiago Godoy não seja citado nos tópicos 1.4 e 1.5 da denúncia, ao se analisar a peça acusatória em sua plenitude, observa-se que o Ministério Público apontou os indicativos da sua possível participação nos delitos de lavagem de capitais e de extorsão. 
A meu ver, o contexto fático não autoriza que se abrevie a persecução penal quanto a esses delitos, pois, para isso, seria necessário esclarecer quais os atos praticados por cada integrante da suposta organização criminosa, o que exigiria exame percuciente do acervo probatório, inviável em habeas corpus. A narrativa exposta na denúncia viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante, o que permitirá esclarecer esse e outros pontos na fase da instrução processual.
Ressalto, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações penais por crimes de autoria coletiva e de múltiplas condutas, nas hipóteses em que não for possível detalhar a contribuição de cada um dos denunciados, admite-se a denúncia que demonstre, minimamente, a ligação entre as suas condutas e o fato típico, o que foi preenchido na espécie. Cito o seguinte julgado:
(...) Sobre o delito de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), o Ministério Público assevera que o recebimento de recursos da empresa JBS não foi declarado na prestação de contas da campanha de Anthony Garotinho em 2014. 
O vínculo do agravante com esse delito decorre, em tese, do fato de ele ter sido coordenador financeiro da referida campanha, circunstância que confere justa causa para que se prossiga com a persecução penal. 
No que diz respeito ao pleito de 2016, o Ministério Público imputa a Thiago Godoy, novamente, o crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 
Relata que ele e Antônio Carlos Ribeiro da Silva (“Toninho”), supostamente por determinação de Anthony Garotinho, solicitaram, por três vezes, vantagem indevida a André Luiz da Silva Rodrigues, que, além da Ocean Link Solutions Ltda., também era proprietário da empresa Working, com a qual a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ possuía contratos milionários. A contribuição ilegal seria condição para o pagamento de serviços que a empresa prestara ao município e teria como finalidade o custeio de campanhas eleitorais do grupo político naquele ano. Extraio da peça acusatória: 
[...] QUE, relativamente à eleição no ano de 2016, o reinquirido [André Luiz da Silva Rodrigues] resolveu procurar NEY FLORES BRAGA para solicitar uma ajuda com vistas a receber os créditos que a WORKING tinha com a PMCG [Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes]. [...] QUE, então, NEY FLORES BRAGA sugeriu ao reinquirido que procurasse THIAGO GODOY, pois este seria a pessoa mais próxima a ANTHONY GAROTINHO; QUE na época THIAGO GODOY ocupava um cargo na Secretaria Municipal de Governo, cujo titular era ANTHONY GAROTINHO; [...] QUE esse segundo encontro aconteceu numa sala anexa ao gabinete da Prefeita [Rosinha Garotinho], no mesmo lugar do primeiro; QUE THIAGO GODOY disse ao reinquirido que havia ‘levantado a situação’ e constatado que o reinquirido tinha ‘pendências’ para acertar com o grupo de ANTHONY GAROTINHO; [...] QUE THIAGO GODOY disse que para liberar os pagamentos da Working, o reinquirido deveria pagar cerca de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); QUE THIAGO GODOY disse que ‘o chefe’ precisava desses recursos para ‘dar andamento ao projeto político’; QUE ‘o chefe’ referido por THIAGO GODOY é ANTHONY GAROTINHO; [...] QUE então THIAGO GODOY marcou com o reinquirido um terceiro encontro, no mesmo local; [...] QUE na semana seguinte, TONINHO procurou pelo reinquirido para negociar um valor de contribuição para ‘os projetos políticos do chefe’; [...] QUE ‘o tempo inteiro’ TONINHO falava que havia ‘muitos compromissos’ que ‘o homem tinha’, numa referência a ANTHONY GAROTINHO; QUE TONINHO dizia que era época de ‘fechamento’ com ‘muitos candidatos’, e que a despesa eleitoral era muito alta’. [...] (Id. 160187227, fls. 59-60, e id. 160187228, fls. 1-3) 
A partir dos relatos contidos na denúncia, percebo que, nesse período, Thiago Godoy era pessoa próxima de Anthony Garotinho dentro da estrutura criminosa. Ele exercia o cargo de subsecretário da Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes/RJ, pasta chefiada por Anthony Garotinho – marido da então prefeita municipal, Rosinha Garotinho –, o qual possuía amplo poder de decidir quais fornecedores receberiam seus créditos e quais não receberiam a depender do atendimento ou não das solicitações de vantagens ilícitas feitas pelo grupo criminoso. 
Ressalto, quanto a esse episódio, que a acusação é subsidiada não apenas nas declarações do colaborador André Luiz, mas também por elementos de informação obtidos por meio de diligência de busca e apreensão realizada na residência de Toninho em 1º/10/2016, véspera do pleito municipal de 2016, entre eles uma planilha na qual se relacionam nomes de corporações que possuíam contrato com o município, datas de pagamento e respectivos valores. Nela, constam quatro registros da empresa Working, para a qual o município efetuou dois pagamentos em data próxima do pleito, totalizando R$1.699.986,55, indicando que a quitação dos valores devidos pela prefeitura estava atrelada ao repasse obscuro de recursos para a campanha. 
Não bastasse isso, apreendeu-se na diligência a quantia de R$138.000,00 em espécie, além de 3.000 santinhos da candidatura de Thiago Godoy ao cargo de vereador de Campos dos Goytacazes/RJ. 
Novamente constato que a peça acusatória apresenta os pressupostos que viabilizam a deflagração do processo-crime em desfavor do agravante, visto que retrata os fatos em seus pormenores e assinala os elementos de informação que o alicerçam, indicativos da sua suposta participação no crime. 
Por fim, a denúncia atende aos ditames exigidos para que a ação penal tenha início pelo crime de organização criminosa, descrito nos arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, na medida em que demonstra entrelaçamento entre as supostas condutas típicas, com indícios de associação estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, direcionada a obter vantagens financeiras espúrias para financiar candidaturas, por meio da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, extorsão e falsidade ideológica eleitoral. 
O Ministério Público identificou o papel desempenhado pelo agravante na estrutura criminosa, ao relatar que ele, na condição de coordenador financeiro das campanhas de 2014 e 2016 e de subsecretário de Anthony Garotinho na Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes/RJ em 2016, intermediava as questões políticas e financeiras entre empresários e o líder político. 
Percebo que, ao revés do que sustenta a defesa de Thiago Godoy, o seu nome aparece em diversos momentos da inicial acusatória, diferentemente do que se entendeu no julgamento do HC 0600655-11.2023.6.00.0000/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10/11/2023, em relação a outro denunciado. 
Dessa forma, dentro dos limites de cognição próprios do habeas corpus, entendo presente a justa causa para a ação penal em desfavor do agravante, visto que as imputações promovidas pelo Ministério Público na denúncia se coadunam, em tese, com as suas funções de coordenador financeiro das campanhas do grupo político (nas Eleições 2014 e 2016) e de subsecretário municipal de Anthony Garotinho da Secretaria de Governo de Campos dos Goytacazes/RJ, cargo que exerceu entre 2015 e 2016, reveladoras da estreita proximidade dele com o líder político, do qual, inclusive, obteve apoio para se candidatar à vereança em 2016, circunstâncias estranhas ao denunciado a quem se concedeu a referida ordem de Habeas Corpus 0600655-11.2023.6.00.0000/RJ.
As razões do agravante denotam o intuito de que se faça uma análise minudente dos elementos fáticos e probatórios dos autos antes do fim da instrução probatória, antecipando o julgamento do mérito que compete ao juízo da causa. Persegue, ademais, um detalhamento de fatos e provas na denúncia que só é viável na instrução processual.
 Por fim, o recebimento da denúncia, assim como a decisão que o ratificou, foi devidamente fundamentado, como se depreende do seguinte excerto: 
Recebo a denúncia, eis que se encontram presentes os requisitos formais do art. 41 do CPP, elencados também no artigo 357, §2º do Código Eleitoral. Constam da inicial a exposição dos fatos criminosos com suas circunstâncias, as devidas qualificações dos acusados, bem como a qualificação jurídico-penal dispositiva e o rol de testemunhas, além de farta documentação, incluindo material elucidativo amealhado durante a fase inquisitória e, principalmente termo de colaboração premiada devidamente homologado por este magistrado e que se encontra corroborado por provas testemunhais e documentais. [...] De toda sorte, esclareço ainda que se encontra nos autos prova da existência dos crimes imputados aos acusados, bem como sérios, fartos e veementes indícios de autoria, com elementos probatórios robustos, o que, somado ao cumprimento dos requisitos elencados no artigo 41 do CPP, autoriza o recebimento da exordial acusatória. (…) Segundo a inicial, relatando inclusive alguns fatos que já se tornaram públicos diante de delação premiada levada a efeito na operação lava-jato, de altos executivos do Grupo econômico J&F (JBS S/A), especialmente os irmãos Joesley e Wesley Batista e Ricardo Saud, o Grupo fez doação ilegal simulada através de contrato de prestação de serviços com uma empresa indicada pelo réu Anthony Garotinho, do importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a campanha daquele ao Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2014. O dinheiro entrou com ‘caixa 2’ e, portanto, nunca foi contabilizado na obrigatória prestação de contas à Justiça Eleitoral (…) não bastassem os numerosos e esclarecedores depoimentos, os fatos narrados pelo colaborador e demais testemunhas são também corroborados por farta documentação, podendo-se citar os documentos de fl. 73/94, referentes a e-mails de negociação entre a JBS e a empresa Ocean Link para a formalização do contrato simulado a fim de favorecer o réu Anthony Garotinho com o depósito da quantia em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a sua campanha eleitoral ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ressalto ainda a nota fiscal relativa ao contrato e seu pagamento, constante de fl. 40, bem como o referido contrato ideologicamente falso, constante de fls. 41/51. Além disso, os autos encontram-se muito bem instruídos inclusive com documentos de f. 188/191 e 227/231, os quais confirmam o comparecimento das testemunhas e empresários na sala 705 do Edifício Rio Sul, onde funcionava o comitê de campanha do réu Anthony Garotinho para Governador do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que tais documentos registram inclusive as imagens das referidas pessoas (…) Às fl. 208, retira-se o seguinte trecho, verbis: que segundo Thiago Godoy, o reinquirido devia pagamentos de contribuições por faturas que haviam sido pagas a Working; que essas contribuições funcionavam como condição para o recebimento de créditos contratuais com a PMCG; que Thiago Godoy disse que para liberar os pagamentos para a Working, o reinquirido deveria pagar cerca de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); que Thiago Godoy disse que ‘o chefe’ precisava desses recursos para ‘dar seguimento ao projeto político’; que o chefe referido por Thiago Godoy é Anthony Garotinho. Ressalta-se que o colaborador André Luiz também é proprietário da em